Tribunal: TJDFT
Processo: 0000874-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve contradição no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.